Tribunal: TJDFT
Processo: 0722034-27.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE ACORDO AVENÇADO. DÉBITO INTEGRAL DE FATURAS OBJETO DE PARCELAMENTO EM CONTA CORRENTE. RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA MÍNIMA DO DEVEDOR. OFENSA À DIGNIDADE. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM. REDUÇÃO. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA.
1. É objetiva a responsabilidade da instituição financeira, razão pela qual desnecessária se faz a demonstração do elemento subjetivo (dolo ou culpa) para configurar a indenização por danos materiais.
2. No caso, restou demonstrada a responsabilização pelos danos materiais, haja vista que a instituição financeira, sem que tenha dado efetiva ciência a consumidora, no parcelamento de faturas de cartão de crédito avençado, que o atraso no pagamento das parcelas ensejaria a rescisão integral do acordo e débito integral em sua conta salário, conforme dispõe o art. 42, parágrafo único do CDC.
3. Há dano moral a ser indenizado em razão dos descontos indevidos que sequestraram integralmente o salário do consumidor, sem que este tenha autorizado expressamente o débito integral do valor objeto do parcelamento, em caso de atraso no pagamento de uma prestação.
4. Consideradas as peculiaridades do caso concreto, revela-se adequado reduzir o quantum indenizatório do dano moral para R$ 2.000,00 (dois mil reais), pois proporcional e razoável de modo a atender a sua natureza compensatória e pedagógica, e sem caracterizar enriquecimento ilícito.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.